Tribunal: TJDFT
Processo: 0002855-21.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002855-21.2016.8.07.0001 RECORRENTE: WILSON ALVES ARRAES RECORRIDO: BIP CORAÇÃO GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO CARDIOLÓGICO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. SÓCIO. PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. ALTERAÇÃO. FORMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. DELIBERAÇÃO DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. REGISTRO. JUNTA COMERCIAL. VALIDADE. CONDIÇÃO. INEXIGIBILIDADE. EFICÁCIA. TERCEIROS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. OBSERVÂNCIA. PARÂMETROS OBRIGATÓRIOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DIVISÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS. ARTIGO 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante disposição contida no artigo 206, § 3o, III, do Código Civil prescreve em três anos “a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em períodos não maiores de um ano, com capitalização ou sem ela.” Assim, no caso em julgamento, por haver previsão legal específica, não se aplica o prazo prescricional decenal, mas o trienal, conforme determina a norma regente. 2. A alteração atinente à forma de distribuição dos lucros na Sociedade Empresária não tem sua validade dependente do registro na Junta Comercial, sendo apenas a sua eficácia perante terceiros condicionada a tal exigência. Desse modo, não há empecilho para que produza efeitos jurídicos entre os sócios. 3.Não bastasse isso, o Princípio da Boa-fé Objetiva, exige, em todas as fases da relação jurídica, conduta leal dos contratantes, os quais devem observar os deveres anexos ou laterais de conduta, a fim de manter a confiança e as expectativas legítimas do Negócio Jurídico. 3.1.Nesse passo, a conduta do autor ao alegar a nulidade/ineficácia das Atas de deliberação dos sócios, no atinente à forma de distribuição dos lucros, ao fundamento de que não foram registradas na Junta Comercial é contraditória e incoerente, pois desde a primeira reunião, em 1993, restou decidido que cada sócio receberia a partir do que produzisse, cuja estipulação era de inteira ciência do autor. Logo, não pode o sócio, após o decurso de mais de uma década , se insurgir quanto à forma de distribuição dos lucros da sociedade que integra, se participou das reuniões, nas quais foi estipulada, bem como anuiu com o que foi deliberado. 4. Havendo declaração da sociedade empresária, em documentação fiscal, de que foram distribuídas determinadas quantias a título de Distribuição de Lucros e não pago ao autor o total do montante informado, é devido o pagamento do saldo remanescente, sob pena de enriquecimento ilícito da empresa ré. 5. No concernente ao arbitramento do valor dos honorários sucumbenciais, nos moldes do Código de Processo Civil, há uma ordem de preferência a ser seguida, devendo, em primeiro lugar, ser utilizado como parâmetro o valor da condenação. E, somente na sua ausência, podem ser estipulados os honorários com base no proveito econômico obtido ou no valor da causa. 4.1. Em assim sendo, no caso concreto, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser determinado obrigatoriamente com base no valor da condenação imposta à sociedade ré, nos termos do §2o do artigo 85, do Código de Processo Civil. 4.2. Outrossim, a procedência parcial dos pedidos não tem o condão de acarretar a adoção de parâmetros distintos para cada parte vencedora/sucumbente e sim a distribuição das despesas processuais, nelas incluídas os honorários advocatícios, na proporção da sucumbência de cada parte, nos moldes do artigo 86 do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 205 do Código Civil, asseverando que a hipótese dos autos não é de cobrança de lucros, não havendo que se falar em prescrição, uma vez aplicável o prazo decenal e não o trienal conforme fixado no acórdão; b) artigos 421 e 1.007, ambos do Código Civil, sustentando que, de acordo com alteração contratual firmada por todos os sócios, ficou estipulada a divisão igualitária dos lucros, devendo esta prevalecer sobre a ata de reunião anterior, sob pena de ofensa à função social do contrato. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 205 do Código Civil. Com efeito, com lastro nas peculiaridades fáticas do caso concreto, assentou a turma julgadora pela aplicação do prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no artigo 206, §3o, inciso III, do Código Civil, em relação à “pretensão referente à cobrança dos lucros apurados nos exercícios anteriores a 03/02/2013”, (id 13078932, pág. 5). Infirmar as conclusões do acórdão recorrido, quanto à subsunção da questão fática à hipótese específica prevista no referido artigo 206, §3o, inciso III, do Código Civil, demanda reexame de tais elementos de natureza de fato, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não dá azo ao seguimento do recurso o apontado malferimento aos artigos 421 e 1.007, ambos do Código Civil. Isto porque, a análise da tese recursal, tal como posta, implica reexame de cláusulas contratuais e de elementos fático-probatórios dos autos, ficando atraídos os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012